Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005616-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE REGINALDO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), MIRIAN SANTANA DE JESUS - CPF: 001.601.431-60 (AGRAVANTE), ADELSON APARECIDO MACHADO - CPF: 015.432.331-47 (AGRAVADO), ALEXSANDRA MACHADO - CPF: 048.023.831-69 (AGRAVADO), ROSANY ROSANGELA MACHADO DA SILVA - CPF: 000.602.231-62 (AGRAVADO), ROSIMEIRE MACHADO DA SILVA - CPF: 016.850.001-93 (AGRAVADO), ROSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 011.465.571-59 (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE SUCESSÃO - SITUAÇÃO REGIDA PELO INCISO III, DO ART. 617, DO CPC - CONCORRÊNCIA ENTRE HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO - IMPERTINÊNCIA DA DESTITUIÇÃO A PRIORI - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 622 DO CPC - UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO DEMONSTRADA – ROL DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com relação à nomeação de inventariante, conforme dicção contida no próprio texto de lei (CPC, art. 617, III), em se tratando de situação em que nenhum dos herdeiros estava na posse e administração do espólio, não há ordem de preferência a ser respeitada no que tange ao exercício da inventariança, podendo ser nomeado ""qualquer herdeiro"". Por outro lado, a remoção da inventariante corresponde a uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança acarreta. Assim, a inventariante regularmente nomeada somente poderá ser removida quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou reiterado descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do art. 622 do CPC, bem como diante de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia.

Possuindo a inventariante nomeada legitimidade concorrente para pleitear o exercício do referido encargo (CPC, art. 617, III), tendo sido por ela requerido, deferido pelo juízo e sendo exercida inventariança sem nota desabonadora, ou seja, não tendo havido motivo justificado para a sua destituição (CPC, art. 622, I a VI), impõe-se a mantença da inventariante na função.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN SANTANA DE JESUS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Inventário n. 1002050-26.2021.8.11.0046 movida por ROSIMEIRE MACHADO DA SILVA e OUTRO (S), nomeou como inventariante a herdeira ROSIMEIRE MACHADO irmã do "de cujus", em preterição à companheira supérstite, ora Agravante.

Sustenta a agravante que ‘o Magistrado não observou o disposto no citado artigo ao nomear a Sra. ROSIMEIRE MACHADO como inventariante, uma vez que a mesma, além de não ser herdeira, não está na posse e muito menos na administração do espólio.’.

Aduz a agravante que, se encontra na posse e administração dos bens objeto do inventário e, nos termos do art. 617 do Código de Processo Civil, assegurado está o seu direito de ser nomeada inventariante.

Argumenta que ‘o “De cujus” não deixou herdeiros necessários (em linha reta), e que os ora Agravados figuram no polo passivo da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” (1002378-53.2021.8.11.0046), devendo assim, a Ação de Inventário permanecer suspensa, pois com o prosseguimento do inventário, é inevitável que haja partilha de bens, o que resultará em prejuízo à Agravante.’.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art.1.019, I, para o fim de suspender o processo de inventário até a decisão do processo de reconhecimento da união estável; que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada no sentido de manter a Agravante na administração e posse de seus bens; deixa de recolher o preparo, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, requerendo, o benefício da justiça gratuita, nos termos do Art. 5o, LXXIV da CF/88, Lei 1.060/1950 e art. 98 e 99 da Lei 13.105/2015.

A liminar foi indeferida. (id. 124610182)

Contrarrazões. (id. 125845176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 126300170)

Informações. (id. 126876752)

Agravo Interno. (id. 141840177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN SANTANA DE JESUS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Inventário n. 1002050-26.2021.8.11.0046 movida por ROSIMEIRE MACHADO DA SILVA e OUTRO (S), nomeou como inventariante a herdeira ROSIMEIRE MACHADO irmã do "de cujus", em preterição à companheira supérstite, ora Agravante.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Depreende-se que a decisão interlocutória trazida a julgamento pela agravante está bem fundamentada, devendo permanecer incólume, pois teve por finalidade a agilização do processo de inventário. Na espécie, ao contrário do que entende a agravante, não houve desrespeito do direito da irmã viva do falecido e parente mais próximo.

Acerca da nomeação de inventariante, estatui o Código de Processo Civil,
expressis verbis
:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Em primeiro lugar, mister salientar que a situação dos autos é regida pela norma inserta no inciso III, do art. 617, do CPC. Conforme dicção contida no próprio texto de lei, não há ordem de preferência a ser respeitada no que tange ao exercício da inventariança, podendo ser nomeado "qualquer herdeiro". Independentemente da ordem sucessória, sendo necessário que a pessoa nomeada possua condições de exercer a função conferida pelo juízo.

Ademais, há que considerar que a remoção da inventariante corresponde a uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança acarreta. Assim, a inventariante regularmente nomeada somente poderá ser removida quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou reiterado descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do
art. 622 do CPC
, bem como diante de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia.

A respeito da remoção, dispõe o Codex Instrumental:

"Art. 622 - O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano bens do espólio;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623 - Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único - O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário" (original sem grifos).

Todavia, cotejando a decisão hostilizada com as demais peças que formam o presente instrumento, infere-se que não há nenhum fato que justifique o deferimento da medida postulada pela agravante por ora, qual seja, a remoção da atual inventariante e a sua consequente nomeação para substitui-la no desempenho de tal mister. Pelo contrário, vê-se que a inventariante nomeada vem cumprindo com eficiência e seriedade o seu
munus
.

Portanto, a agravante não ampara seu pedido de destituição da irmã do falecido do cargo de inventariante em nenhuma das situações expressamente elencadas nos incisos do art. 622 do CPC. Com efeito, a agravante não aponta violação de qualquer dever legal por parte da inventariante nomeada a justificar a sua destituição do cargo. Também não há provas de que a referida inventariante tenha infringido qualquer das hipóteses
do art. 622, incisos I a VI, do CPC,
que poderia levar à sua remoção.

Enfim, possuindo a inventariante nomeada legitimidade concorrente para pleitear o exercício do referido encargo
(CPC, art. 617, III),
tendo sido por ela requerido, deferido pelo juízo e sendo exercido sem nota desabonadora, ou seja, não tendo havido motivo justificado para a sua destituição (CPC, art. 622, I a VI), impõe-se a mantença da inventariante na função.

Por fim, quanto à alegação de ser meeira do falecido, ainda está em fase de discussão no processo: Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem (1002378 -53.2021.8.11.0046) até que apure-se a eventual condição da agravante perante o falecido irmão da Inventariante já nomeada; de forma que, enquanto não for solucionada a questão, a agravante não possui legitimidade para as funções de inventariante, não havendo relevância na fundamentação recursal.

Assim, sendo a comprovação da condição de companheira requisito para a nomeação da agravante para o cargo de inventariante, havendo a necessidade de reconhecimento judicial prévio, não há que se falar no provimento do presente recurso.

Em síntese, a requerente não possui, até o presente momento, título que lhe garanta a qualidade de companheira, requisito indispensável para a sua nomeação como inventariante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONCOMITANTE COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO DEMONSTRADA – ROL DO CPC – NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – RECURSO PROVIDO. O rol de motivos para exclusão do inventariante previsto no art. 622 do NCPC é meramente exemplificativo, sendo cabíveis outras hipóteses, e podendo o inventariante ser removido no caso de mostrar-se omisso, improbo ou prejudicial ao término do inventário. De acordo com as disposições contidas no paragrafo único, do artigo 624, e no 617, ambos do CPC, havendo outros herdeiros maiores e capazes, não pode o magistrado optar diretamente pela nomeação do inventariante dativo. Estando pendente ação de reconhecimento de união estável, a pretensa companheira não pode ser nomeada inventariante, na medida em que, pelo menos por ora, não é parte legitima, nos termos do artigo 617, do CPC. Recurso provido. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv XXXXX-8/001, Relator (a): Des. (a) Kildare Carvalho, 4a Câmara Cível, julgamento em 22/04/2021, publicação da Sumula em 23/04/2021).

Por conseguinte, não há nenhum equívoco na decisão hostilizada, que indeferiu o pedido da agravante de remoção da inventariante nomeada e sua consequente nomeação para substitui-la, não se ensejando, pois, o provimento do recurso que objetiva sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022